Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0705459-43.2018.8.07.0000 IMPETRANTE: DENISE DA SILVA MACHADO RABELO, ELISANGELA MARIANO FERREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO DENISE DA SILVA MACHADO RABELO e ELISÂNGELA MARIANO FERREIRA impetraram mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na ausência de implementação da integralidade dos valores dos salários e gratificações previstos na Lei Distrital 5.190/13. O Conselho Especial deste TJDFT denegou a segurança, por meio do Acórdão 1366683, de relatoria do em. Des. Romeu Gonzaga Neiva, com a seguinte ementa: “MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 5.190/13. REAJUSTE. IMPLEMENTAÇÃO TERCEIRA PARCELA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.REPERCUSSÃO GERAL RE 905.357/RR. SEGURANÇA DENEGADA. 1. 1.1.A pretensão veiculada na ação mandamental não se confunde com mera ação de cobrança, vedada pelas súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o cerne da questão é legalidade da suspensão da implementação da terceira parcela do reajuste concedido à categoria das impetrantes. 1.2. Com o julgamento do RE 905.357/RR, desnecessária a dilação probatória, uma vez que a tese viabiliza a imediata análise do mérito recursal atinente à necessidade de prévia e necessária dotação orçamentária para o implemento da última parcela do reajuste e da gratificação. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada. 2. Contraria acordão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos (RE 905.357/RR), o implemento da última parcela do reajuste fixado na Lei 5.590/13, pois a Lei Orçamentária Anual de 2015 não incluiu a dotação necessária para bancar os aumentos dos vencimentos dos servidores. 3. Segurança denegada. Unânime.” (Acórdão 1366683, 07054594320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). As impetrantes interpuseram recurso ordinário ao eg. STJ, que foi desprovido por r. decisão proferida pelo em. Ministro Francisco Falcão, com trânsito em julgado em 17/2/23 (id. 44135080, págs. 27/31 e 36). Em razão da aposentadoria do em. Des. Romeu Gonzaga Neiva, os autos foram redistribuídos a minha relatoria (ids. 44177714 e 44178113). Diante do trânsito em julgado da r. decisão denegatória da segurança e da inexistência de sucumbência, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília - DF, 17 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora